Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-87.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003363-87.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Regime inicial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO), ERIQUES CARVALHO - CPF: 060.285.021-54 (REQUERENTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ODAIR JOSE DA LUZ BAIAO - CPF: 037.830.911-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLMIR PAULO CAZZAROTTO - CPF: 549.867.610-72 (VÍTIMA), EVERALDO ANTONIO CAZZAROTTO - CPF: 738.718.340-68 (VÍTIMA), MATEUS PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1003363-87.2026.8.11.0000

EMENTA. DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CULPABILIDADE), CONSISTENTE EM PREMEDITAÇÃO E PLANEJAMENTO PRÉVIO DA EMPREITADA CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. AÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame.

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão que, ao julgar apelação, redimensionou a pena imposta por roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores, fixando a reprimenda definitiva de 6 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, em razão da valoração negativa da culpabilidade.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se, fixada a pena definitiva em patamar inferior a 8 anos de reclusão, é possível a manutenção do regime inicial fechado com fundamento na existência de circunstância judicial desfavorável, notadamente a culpabilidade.

III. Razões de decidir.

3.1. A culpabilidade foi negativada com base em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes na premeditação do delito, organização prévia da empreitada criminosa por meio de aplicativo de mensagens e vigilância reiterada do local dos fatos, evidenciando maior grau de planejamento e intensidade do dolo.

3.2. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar não apenas o
quantum
da reprimenda, mas também as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do mesmo diploma legal.
3.3. A existência de circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada, constitui motivação idônea para a fixação de regime mais gravoso, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
3.4. A manutenção do regime fechado não se ampara na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos que revelam maior reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

4. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar, além do
quantum
da reprimenda, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.”

“2. A existência de circunstância judicial desfavorável [culpabilidade], devidamente fundamentada em elementos concretos, autoriza a imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos de reclusão.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 59; 157, § 2º, II; 70; 65, III, “d”; ECA, art. 244-B; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 690.756/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.11.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.257.034/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18.09.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1003363-87.2026.8.11.0000

REQUERENTE:
ERIQUES CARVALHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal proposta por ÉRIQUES CARVALHO, na qual questiona o acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que proveu parcialmente o Recurso de Apelação n. 71266/2018 interposto em desfavor da sentença condenatória nos autos da ação penal n. 1502-75.2017.8.11.0040 (Código 166805) que reajustou a pena privativa de liberdade para 6 anos e 4 meses, mantendo o regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II, do CP e 244-B, do ECA.

Na presente ação, o recorrente pretende a modificação do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, uma vez que, embora a reprimenda tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o juízo de origem impôs regime mais gravoso com fundamento exclusivo na valoração negativa da culpabilidade, o que se mostra desproporcional e em desacordo com o princípio da individualização da pena.

Ao final, requer seja o
decisum
reformado para estabelecer o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal [doc. digital n. 262857296].

Inexistindo pedido liminar, determinei o processamento da revisional [doc. digital n. 343359371].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela improcedência da ação [doc. digital n. 344253369].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1003363-87.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Pelos documentos coligidos nos autos, verifica-se que ÉRIQUES CARVALHO foi denunciado, junto com outros dois coacusados, como incurso nas sanções do artigo 157, §§2º, I e II, e 244-B, da Lei n. 8.069/1990, conforme se infere de excertos da inicial acusatória,
verbis
:

“[...] no dia 15 de fevereiro de 2017, por volta das 16h:30min, na propriedade agrícola denominada “Sítio do Gaúcho”, Bairro Zona Rural, cidade de Ipiranga do Norte/MT, os denunciados ERIQUES CARVALHO, ADRIANO DA COSTA MAIA, e ODAIR JOSÉ DA LUZ BAIÃO, contando com a participação efetiva do menor de idade Mateus Pereira da Silva, agindo com unidade de desígnios, caracterizada pelo vínculo subjetivo e comportamentos relevantes, visando ao propósito comum e animus rem sibi habendi, bem como mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, do tipo espingarda, e também arma branca (faca, tipo peixeira), subtraíram, para si ou para outrem 1 (um) automóvel Fiat/Strada de cor bege, ano 2011/2012, placa NUF-9805, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), 1 (um) aparelho celular Samsung/J5, no montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 1 (um) aparelho televisor Semp Toshiba/32”, no preço de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), 1 (um) aparelho GPS avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), 1 (um) aparelho motosserra, de marca Stihl, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), 1 (um) aparelho serra fita, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), bem como 1 (um) rádio avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencentes aos ofendidos Volmir Paulo Cazzarotto, Everaldo Antônio Cazzarotto e Felipe Dalloglio, consoante Auto de Avaliação Indireta acostado à fl. 48, IP.

Ressai, ainda do caderno policial que, nas mesmas circunstâncias sobreditas, os indiciados ERIQUES CARVALHO, ADRIANO DA COSTA MAIA, e ODAIR JOSÉ DA LUZ BAIÃO corromperam o menor de 18 (dezoito) anos, Mateus Pereira da Silva, de 17 (dezessete) anos de idade, com ele praticando a infração penal prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

Segundo o presente caderno investigativo, nas circunstâncias acima descritas, os denunciados ERIQUES CARVALHO e ADRIANO DA COSTA MAIA, juntamente do menor Mateus Pereira da Silva, deslocaram-se do município de Lucas do Rio Verde, onde residem, até a cidade de Ipiranga do Norte, com o desígnio de praticar o crime em tela. Consta que, nos dias anteriores, organizaram a prática do delito, premeditando o melhor local e momento para a sua realização.

Infere-se que, após chegarem na localidade pretendida, logo se encontraram com o denunciado ODAIR JOSÉ DA LUZ BAIÃO, nos fundos do cemitério local, oportunidade em que se dirigiram juntamente para a referida fazenda.

Na mesma sequência fática, os indiciados abordaram as vítimas, Volmir e Everaldo, momento em que os amarraram, com as mãos para trás, ao passo que, proferiam os dizeres: “Vamos matá-los”, “Não olha, fica quieto e com a cabeça baixa”, “Por que se não vai ficar complicado pro seu lado”, valendo-se, para tanto, de uma arma de fogo do tipo espingarda e uma faca do tipo peixeira, sendo que esta foi pressionada diversas vezes contra os corpos dos rendidos.

Ato contínuo, os criminosos evadiram-se do local em posse da res furtivae supramencionada.

No mesmo desenrolar casuístico, a Autoridade Policial recebeu denúncias que não só relatavam o roubo ocorrido, como também informaram que o veículo roubado estava sendo abastecido no estabelecimento comercial denominado “Posto Tibirissá”, oportunidade em que se deslocaram até o local.

Ato seguinte, os policiais realizaram a abordagem aos acusados ERIQUES CARVALHO e ADRIANO DA COSTA MAIA, logrando localizar em poder dos mesmos, as armas utilizadas para intimidar as vítimas e realizar o assalto. Instantes depois, obtiveram êxito ao encontrar o lavrador ODAIR JOSÉ DA LUZ BAIÃO, momento em que este revelou que o menor Mateus Pereira da Silva encontrava-se escondido em sua residência, sendo certo que se encaminharam até o desvelado endereço.

Ato contínuo, ao chegarem no local, lograram encontrar parte da res furtivae. Diante de tais circunstâncias, todos os incriminados foram presos em flagrante e encaminhados até a Delegacia de Polícia para as providências de praxe.

Por fim, urge consignar que tanto o menor como também os increpados ERIQUES CARVALHO e ADRIANO DA COSTA MAIA, confessaram a prática delitiva perante a r. autoridade policial, de acordo com o que se extrai dos Interrogatórios Extrajudiciais de fls. 20/21, 24/25 e 30/31, respectivamente”

Encerrada a instrução processual, o revisionando foi condenado pelo crime de roubo majorado [pelo concurso de agentes] e corrupção de menores, em concurso formal de delitos, tendo sido a pena fixada em 8 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, estabelecido o regime inicial fechado, além do pagamento de 70 dias-multa, consoante se infere da dosimetria realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
verbis
:

“I) CRIME DE ROUBO:

a) da pena privativa de liberdade: O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 157, do CP estipula pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, para a adequação típica direta sob exame.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal,
no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, de forma premeditada, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável
. O acusado não é portador de maus antecedentes (fl. 78). Dos autos, não se observa elementos suficientes para avaliar sua personalidade e conduta social. As circunstâncias do crime pesam em desfavor do acusado, sendo certo que no caso em concreto as vítimas foram amarradas e permaneceram restringidas de sua liberdade por tempo considerável. Os motivos são inerentes ao tipo penal. As consequências são normais à espécie. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma,
fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

No caso, não se observa agravantes, devendo ser aplicada em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, motivo pelo qual atenuo a pena em 06 (seis) meses, fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão da causa de aumento de pena prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do CP, consistente no concurso de pessoas, aumento a pena do acusado na razão de 1/3 (um terço), de maneira que a elevo para 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não se observa causa de diminuição de pena, motivo pelo qual fica a pena mantida na razão acima escrita.

b) da pena de multa:

Diante da dosimetria alhures, conforme regra dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

II) CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:

O preceito estatuído pelo tipo penal do art. 244-B, do ECA, estipula pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, para a adequação típica direta sob exame.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, o réu possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, agindo voluntariamente, sendo, desta forma, sua conduta altamente reprovável. O acusado não é portador de maus antecedentes. Não há elementos para valorar a conduta social e a personalidade do acusado. As circunstâncias e os motivos são normais à espécie do tipo penal. O fato praticado originou consequências inerentes ao tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que esta não contribuiu para a realização da conduta em apreço.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

No caso, não se observa agravantes, devendo ser aplicada em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, motivo pelo qual atenuo a pena em 03 (três) meses, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão.

Não há causa de aumento ou de diminuição de pena, à exceção da regra estampada no artigo 70, do CP, relativa ao concurso formal, a seguir aplicada, razão pela qual fica a pena fixada no patamar acima descrito.

III – DO CONCURSO FORMAL E DA PENA DEFINITIVA:

Na espécie, observa-se a necessidade da aplicação da regra de aumento de pena privativa de liberdade estampada no art. 70, do CP, pois o agente, mediante uma só ação, praticou dois crimes, de maneira que será aplicada apenas a mais grave das penas cabíveis, desconsiderando-se a menor, aumentada, no caso em voga, em 1/6 (um sexto), de sorte que a pena privativa de liberdade definitiva para o acusado resta fixada em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses, e 15 (quinze) dias de reclusão.

Lado outro, a pena de multa continua fixada em 70 (setenta) dias-multa, sendo que o valor do dia-multa será, como apontado alhures, no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.

De acordo com o artigo 33, §2º, “a”, do CP, o regime inicial de cumprimento de pena do condenado será o fechado, eis que o tempo de prisão provisória não é o suficiente para modificá-lo
.

Em respeito ao que dispõe o §1º, do art. 387, do CPP, mantenho o decreto de prisão preventiva proferido anteriormente (fls. 235/236), eis que o acusado se encontra foragido do distrito da culpa, para garantir a aplicação da lei penal, com lastro no artigo 312, do CPP.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, do CP”
(grifo nosso)

Interposto Recurso de Apelação contra a sentença condenatória, a 2ª Câmara Criminal deste Tribunal, proveu parcialmente o apelo e readequou o
quantum
final da reprimenda, mantendo-se, contudo, o regime inicial fechado,
verbis
:

“[...] II – Com parcial razão, no entanto, os apelantes quando pugnam a retificação dos cálculos dosimétricos.

II.I – Na primeira fase dosimétrica, as penas-bases foram majoradas em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do delito para ambos os apelantes e, desta e da personalidade para Odair José.

A culpabilidade dos apelantes desabonada em face, não apenas do potencial conhecimentos da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, mas, também, porque eles agiram com premeditação, o que é bem verdade, já que em seu depoimento o inimputável M. P. da S. foi categórico em afirmar que ele e os comparsas combinaram a ação delitiva por um aplicativo e, por várias vezes vigiaram o local do crime, estudando o melhor momento de agir. (Fls. 33/34 e CD-R de fl. 144).

Desconsiderando todo o resto, tem-se na jurisprudência, que a premeditação do crime, por si só, autoriza a negativação da culpabilidade do agente
[...]

Por outro lado, a argumentação de que as circunstâncias do crime são prejudiciais porque houve restrição da liberdade das vítimas, não legitima a exasperação da sanção basilar, uma vez, que in casu, os ofendidos permaneceram sob vigilância apenas durante a execução do roubo, tanto é verdade, que com a fuga dos apelantes e seus comparsas, as vítimas buscaram ajuda.

Sendo assim, evidente que a privação de liberdade dos ofendidos foi meio de execução do Roubo e não ultrapassou as elementares deste crime.

[...]

Assim, nas penas-bases dos dois apelantes, mantenho a avaliação negativa da culpabilidade
e afasto as referentes às circunstâncias do delito e da personalidade (negativada apenas para Odair).

[...]

II.III – Eriques Carvalho não faz jus à elevação para 1/6, de diminuição de pena referente à confissão espontânea.

[...]

II. V – Feitas essas considerações, passo a retificar os cálculos das penas dos apelantes e, se for o caso, seus regimes prisionais.

[...]

Eriques Carvalho

Roubo majorado pelo concurso de pessoas – Art. 157, § 2º, II do CP.

Mantida a aferição negativa da culpabilidade do apelante, valendo-me da fundamentação lançada acima, fixo a pena-base em 9 meses de reclusão e 1 dia-multa, fixando-a em 4 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, diminuo a pena em 9 meses de reclusão e 1 dia-multa, fixando-a no mínimo legal que é de 4 anos de reclusão e 10 dias multa. Não existe agravante para ser considerada.

Aumento a reprimenda em formação, de 1/3 por força da majorante ínsita no art. 157, § 2º, II, do CP, chegando à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, tornando-a definitiva, em razão de outros elementos aptos a modificá-la.

[...]

Corrupção de Menor – Art. 244-B do ECA.

A pena prevista em abstrato para este crime é de 1 a 4 anos de reclusão, equivalendo, cada circunstância judicial, a 4 meses de reclusão, entretanto, para evitar reformatio in pejus, mantenho a elevação de 3 meses de reclusão levada a efeito na sentença.

Apenas a culpabilidade do apelante lhe é desfavorável, de modo, que fixo a pena-base em 1 ano e 3 meses de reclusão.

Não há agravante a ser considerada, porém, incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, de modo, que diminuo a pena em formação, em 3 meses de reclusão, chegando à reprimenda de 1 ano de reclusão, tornando-a definitiva, em razão da inexistência de outros elementos aptos a modificá-la.

[...]

Atento à regra do concurso material mais benéfico, somo as penas do Roubo majorado (5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa) e da Corrupção de Menor (1 ano de reclusão) e chego à sanção de 6 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Tendo em vista o quantitativo de pena imposto e a existência de circunstância judicial desfavorável, registro que a detração prevista no art. 387, § 2º do CPP, não tem o condão de modificar o regime prisional para diverso do fechado
.

[...]

III – Diante do que foi exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, provejo em parte o presente Recurso de Apelação para, em relação aos dois apelantes, condenados pela autoria do crime de Roubo majorado e Corrupção de Menor (art. 157, § 2º, II, do CP e art. 244-B do ECA): a) afastar a valoração desfavorável das circunstâncias do crime e, em relação a Odair José, também a da circunstância judicial da personalidade; b) o reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa para Eriques Carvalho; c) aplicar a regra do concurso material mais benéfico”
(grifo nosso).

No que tange à insurgência defensiva quanto à possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, cumpre destacar que, embora a reprimenda definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, não se verifica qualquer ilegalidade na manutenção do regime fechado.

Com efeito, a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, a qual restou devidamente fundamentada, não apenas na potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa – elementos inerentes à própria imputabilidade –, mas, sobretudo, no fato de que o delito ter sido praticado de forma premeditada, após prévia organização entre os agentes, que combinaram a empreitada criminosa por meio de aplicativo de mensagens e, por diversas vezes, vigiaram o local dos fatos, estudando o melhor momento para agir.

Tal circunstância evidencia maior grau de planejamento e frieza na execução delitiva, ultrapassando o agir impulsivo ou ocasional, e revela intensidade de dolo superior à ordinária do tipo penal.

Não bastasse isso, o crime foi perpetrado mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e arma branca, sendo as vítimas amarradas e mantidas sob domínio dos agentes durante a ação criminosa, com proferimento de ameaças de morte, circunstâncias que, embora inerentes à figura típica do roubo, demonstram concreta ofensividade e acentuada reprovabilidade da conduta.

Ressalte-se, todavia, que a manutenção do regime inicial fechado
não decorre da gravidade abstrata
do delito de roubo majorado,
tampouco do simples emprego de arma ou da restrição momentânea da liberdade das vítimas
– circunstâncias inerentes ao tipo penal –, mas da
intensidade da culpabilidade evidenciada pelo planejamento prévio
,
vigilância reiterada do local
e
organização da empreitada criminosa
, elementos que revelam maior grau de reprovabilidade da conduta e justificam tratamento mais rigoroso na fase inicial do cumprimento da pena.

A propósito, o artigo 33, §3º, do Código Penal, estabelece que a determinação do regime inicial deve observar não apenas o
quantum
da pena aplicada, mas também as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

Assim, a existência de circunstância judicial desfavorável, devidamente motivada, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso, em consonância com a orientação consolidada na jurisprudência de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A existência de circunstância judicial negativa [...] constitui fundamentação idônea, que possibilita o agravamento do regime, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal [...]" (AgRg no HC n. 690.756/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021). [...]”
(AgRg no HC n. 968.015/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025)

“[...] Apesar de primário e fixada a pena em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, é admissível a adoção do regime prisional fechado, se desfavorável circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.[...]”
(AgRg no AREsp n. 2.257.034/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão contida na inicial, mantendo-se incólumes os termos da sentença/acórdão objurgados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026